Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704634-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ERBES ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de 15% (quinze por cento) do salário do agravado (ID 32686482). Da análise das razões recursais (ID 32686470), verifica-se que a agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aduz matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, dar-se-á por ocasião de seu julgamento. Preparo recolhido (32686481). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator